Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002316-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002316-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MÁRIO MÁRCIO SALOMAO BUDIB

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE QUASE 4 ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD para localizar de bens passíveis de penhora, mormente do decurso de mais 4 (quatro) anos desde a última consulta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002316-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MÁRIO MÁRCIO SALOMAO BUDIB

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 10002316-49.2024.8.11.0000
ajuizada em face de
MÁRIO MÁRCIO SALOMAO BUDIB
,
indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD.

Em suas razões, aduz
que não é necessário esgotar todas as diligências para que seja deferida a penhora via sistema SISBAJUD
e que, nos termos do art. 854 do CPC, a penhora de valores será realizada preferencialmente por meio eletrônico.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de decisão, deferindo-se o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD.

Contrarrazões apresentadas no id. 226042672.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Razão assiste ao Banco Recorrente.

É cediço que o sistema SISBAJUD/BACENJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário às instituições financeiras com o objetivo de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional.

Outrossim, desde que observada a razoabilidade, não há óbice à realização de novas pesquisas, mesmo que já realizadas anteriormente, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.494.995/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)
(destaquei)

Na espécie, devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, mais de 4 anos, bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da medida.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-” (TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)”
(N.U 1015135-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO ANTERIOR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.
Devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (4 anos), bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD para localização de bens passíveis de penhora.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos de execução, o que deve ocorrer por meio de ação autônoma.- (N.U 1023261-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão, autorizar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024